Tribunal: TJPA
Processo: 0811701-26.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2021-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811701-26.2021.8.14.0000

PACIENTE: JOSE DAS GRACAS PERES MONTEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE CURUÇA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTIGOS 328, PARÁGRAFO ÚNICO, 150, §1º E §2º, 157, §2º II E V E §2º-A, I, E 288, PARÁGRAFO ÚNICO C/C 69, “CAPUT” TODOS DO CÓDIGO PENAL. REJEIÇÃO DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF/88 E ART. 397 DO CPP. NULIDADE PATENTE. PRECEDENTES.

-
Ao se apreciar a decisão atacada, noto patente a ausência de fundamentação idônea a amparar a rejeição da resposta à acusação, revelando-se clara violação ao art. 93, IX, da CF/88 e à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que tem reputado plenamente motivado o ato decisório que examina, ainda que de forma sucinta, as teses defensivas arguidas na resposta à acusação, o que não ocorreu na hipótese. A fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação ocorrida no presente caso.

- Com efeito, a autoridade coatora rejeitou a resposta à acusação, valendo-se, para tanto, de uma fórmula padronizada e genérica que, como um carimbo, serviria para todo e qualquer processo, com exceção da data da audiência de instrução e julgamento, já que sequer aludiu a qualquer tese ou dado do caso concreto, proferindo decisão, portanto, completamente desvestida do mínimo de fundamentação que é exigido pela Constituição da República.

- Certo é que a decisão que serve para qualquer hipótese acaba por não analisar de forma individualizada o pleito do paciente a denotar a apontada nulidade por ausência de fundamentação.

- Destarte, é patente que a decisão que rejeitou a resposta à acusação, circunscrevendo-se a afirmar genericamente a inexistência das situações previstas no art. 397,
do CPP, afrontou, nitidamente, o dever de fundamentação exigido pelo art. 93, IX, da CF, sendo, pois, nula.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e conceder a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
sem pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
JOSÉ DAS GRACAS PERES MONTEIRO
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curuçá nos autos do processo nº 0006490-53.2019.8.14.0019.

O impetrante afirma que o paciente, policial militar, fora denunciado com Pedro Roney Sampaio Pinheiro e Jhon Elton Ribeiro dos Santos pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 328, parágrafo único, 150, §1º e 2º, art. 157, §2º, II e V e §2-A, I e 288, parágrafo único c/c art. 69, “caput”, todos do Código Penal.

Assevera que a denúncia fora recebida em 10/10/2019. Em 17/06/2021, o impetrante habilitou-se no processo para responder à ação penal. Assim, em 14/09/2021, apresentou resposta à acusação
“pugnando pela rejeição da denúncia, em face de sua inépcia, requereu absolvição sumária quanto ao crime de usurpação de função pública, bem como pugnou pelo indeferimento do pedido de quebra do sigilo telefônico.”.
Contudo, sobreveio decisão ratificando o recebimento da denúncia sem que tenham sido enfrentados esses pontos levantados.

Suscita, assim,
constrangimento ilegal

por ausência de fundamentação na decisão retro mencionada
, eis que não enfrentou
“ainda que minimamente, as questões alegadas na resposta à acusação, tais como: a inépcia da denúncia, pela ausência de descrição individualizada dos delitos quanto ao Paciente, atipicidade do crime de usurpação de função pública, bem como o pedido de absolvição sumária.”,
não havendo sequer fundamentação sucinta, acarretando
nulidade do
decisum
que ratificou o recebimento da denúncia.

Por tais razões, requer que seja declarada a nulidade da decisão que
“deixou de apreciar os pedidos alegados na Resposta à denúncia”
.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 13-38.

Distribuídos os autos à desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, esta determinou sua redistribuição à minha relatoria por prevenção ao HC nº 0808926-09.2019.8.14.0000 (fl. 42 ID nº 6831558).

Acolhi a prevenção declinada nos termos regimentais.
Não houve pedido de liminar
(fls. 46-48 ID nº 6832274).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 55-57 ID nº 6888090) e colacionou documentos de fls. 58-74.

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
não

conhecimento da impetração
e, caso ultrapassado, pela
denegação da ordem
(fls. 78-82 ID nº 7001984).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental,
eis que, diferentemente do que sustentou a Procuradoria de Justiça em sua manifestação, o objetivo da defesa não é o trancamento da ação penal, mas, sim, a declaração de nulidade
da decisão que
“deixou de apreciar os pedidos alegados na Resposta à denúncia”
.

Como se sabe, nos termos da jurisprudência do c. STJ (v.g. AgRg no HC 656.762/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021), não gera nulidade fundamentação concisa sobre as teses apresentadas na resposta à acusação, já que, na fase processual prevista nos artigos 396, 396-A e 397 do Código de Processo Penal, o provimento judicial é liminar, razão pela qual a fundamentação para rejeição das teses defensivas poderá ser concisa, limitando-se a demonstrar, por via oblíqua, impossibilidade de rejeição imediata da acusação.

Compulsando os documentos que instruem o presente
writ
, constato que, em resposta à acusação (fls. 22-31 ID nº 6830738), a defesa do paciente sustentou as seguintes matérias: inépcia da denúncia por ausência de descrição da conduta do paciente, absolvição sumária do crime de usurpação de função pública por atipicidade da conduta e indeferimento da quebra de sigilo telefônico.

Por sua vez, a decisão atacada por meio do presente
mandamus
consignou (fl. 38 ID nº 6830739):

“DECISO

R.H.

1. Considerando que a defesa no conseguiu desconstituir o alegado pelo Ministério Público, bem como no se tratando de hipótese contemplada no art. 397 do CPP. Ratifico o recebimento a denúncia formulada pelo
Parquet.

2. Designo o dia
10/02/2022, às 11:00 horas
, para realizaço de audiência de instruço e julgamento.

3.

Intime-se os acusados.

4.

Intimem-se as testemunhas arroladas nos autos.

5.

Intime-se o Ministério Público e os respectivos Causídicos de Defesa.

6. Expeça-se necessário, cumpra-se.

Curuçá, 21 de Setembro de 2021.

JOSÉ MARIA PEREIRA CAMPOS E SILVA

Juiz de direito Titular”

Noto, assim, patente ausência de fundamentação idônea a amparar a rejeição da resposta à acusação, revelando-se clara violação ao art. 93, IX, da CF/88 e à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que tem reputado plenamente motivado o ato decisório que examina, ainda que de forma sucinta, as teses defensivas arguidas na resposta à acusação, o que não ocorreu na hipótese (HC 111.127/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – HC 113.169/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 115.520/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 133.864-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO). A fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação ocorrida no presente caso.

Vale destacar, por relevante, que esse entendimento tem o beneplácito de expressivo magistério doutrinário (EUGÊNIO PACELLI, “Curso de Processo Penal”, p. 699/700, 21ª ed., 2017, Gen/Atlas; MARCELLUS POLASTRI LIMA, “Curso de Processo Penal”, p. 853/855, 8ª ed., 2014, Gazeta Jurídica; ANTÔNIO MAGALHÃES FILHO, ALBERTO ZACHARIAS TORON e GUSTAVO HENRIQUE BADARÓ, “Código de Processo Penal Comentado”, p. 743/744, 1ª ed., 2018, RT; RENATO BRASILEIRO DE LIMA, “Manual de Processo Penal”, p. 1.322, item nº 9.4, 2017, JusPODIVM).

Com efeito, a autoridade coatora rejeitou a resposta à acusação, valendo-se, para tanto, de uma fórmula padronizada e genérica que, como um carimbo, serviria para todo e qualquer processo, com exceção da data da audiência de instrução e julgamento, já que sequer aludiu a qualquer tese ou dado do caso concreto, proferindo decisão, portanto, completamente desvestida do mínimo de fundamentação que é exigido pela Constituição da República.

Certo é que a decisão que serve para qualquer hipótese acaba por não analisar de forma individualizada o pleito do paciente a denotar a apontada nulidade por ausência de fundamentação.

Destarte, é patente que a decisão que rejeitou a resposta à acusação, circunscrevendo-se a afirmar genericamente a inexistência das situações previstas no art. 397, do CPP, afrontou, nitidamente, o dever de fundamentação exigido pelo art. 93, IX, da CF, sendo, pois, nula.

Em contraponto, somente em informações neste HC (ID nº 6888090), a autoridade coatora enfrentou as teses levantadas pela defesa em resposta à acusação, ainda que de forma concisa. Contudo, as informações não podem substituir o ato decisório eivado de nulidade proferido no processo em 1º grau de jurisdição, eis que não enfrentadas as matérias de defesa lá articuladas.

Não destoando, destaco:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. DECISÃO DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. DESNECESSIDADE DE EXTENSA FUNDAMENTAÇÃO. 2.

MOTIVAÇÃO GENÉRICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO NULA. 3. RECURSO EM HABEAS CORPUS PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que, não sendo caso de absolvição sumária, a motivação acerca das teses defensivas formuladas no bojo da resposta à acusação deve ser sucinta, de forma a não se traduzir em indevido julgamento prematuro da causa.

2. No entanto, da leitura da decisão impugnada, verifica-se esta é genérica e não identifica o que está sendo refutado. Cuida-se de decisão padrão, aplicável a qualquer caso. Certo é que a decisão que serve para qualquer hipótese acaba por não analisar de forma individualizada o pleito do acusado, a denotar a apontada nulidade por ausência de fundamentação. Como é cediço, "é essencial que o julgador demonstre que conhece os autos e os pleitos das partes. Não se admite decisão teratológica, genérica ou desvinculada da realidade processual. O exame detido do processo é pré-requisito para um julgamento justo e equânime". (HC 375.180/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017)

3. Recurso em habeas corpus provido, para anular a decisão que analisou a resposta à acusação, devendo outra ser proferida de forma individualizada e fundamentada.

(RHC 95.550/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 20/06/2018)

Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, PECULATO E LAVAGEM DE CAPITAIS. ANULAÇÃO DO PROCESSO, DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, PORQUE NÃO EXAMINADAS AS TESES DEFENSIVAS EXPOSTAS NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.

1. Para justificar o julgamento antecipado da lide penal (CPP, arts. 395 e 397) e, assim, retirar do Ministério Público o direito da produção de prova dirigida à demonstração da narrativa descrita na exordial, é imprescindível que a matéria invocada pelo acusado seja compreendida prontamente, sem necessidade de dilação probatória. Caso contrário, o prosseguimento da ação penal é o caminho natural e adequado (RHC 120267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 2/4/2014).

2. O julgador, ao examinar as teses expostas na resposta à acusação, ainda que de forma concisa, consignou a presença dos requisitos da denúncia e a existência de suporte probatório mínimo apto a justificar a persecução criminal. Nesse contexto, não há constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, sobretudo porque a defesa terá toda a instrução criminal para produzir provas de suas alegações.

3. Recurso Ordinário a que se nega provimento.

(RHC 166451, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 03/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-202

DIVULG 08-10-2021

PUBLIC 11-10-2021)

RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FRAUDE A LICITAÇÃO. REJEIÇÃO DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Na decisão relacionada ao art. 396-A do CPP, o juiz realiza mero exame de admissibilidade da imputação. Por isso, à exceção das hipóteses de inépcia da denúncia, falta de pressuposto processual, condição ou justa causa para o exercício da ação penal, ou de absolvição sumária, o ato judicial não demanda fundamentação complexa, sob pena de antecipação prematura de um exame de mérito que deverá ser realizado ao final da instrução criminal, na ocasião da sentença.

2. Se o Juiz, ainda que de forma sucinta, se manifestou sobre as matérias apontadas na resposta à acusação que poderiam levar à rejeição da denúncia, não há que se falar em nulidade do ato judicial.

3. Recurso ordinário não provido.

(RHC 77.955/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 11/11/2019)

Em semelhante situação, manifestou-se o TRF 2ª Região em conceder a ordem diante da patente ilegalidade por ausência de fundamentação, ainda que concisa e sucinta, da decisão que rejeita a resposta à acusação:

HABEAS CORPUS. RESPOSTA PRELIMINAR À ACUSAÇÃO. REJEIÇÃO DAS HIPÓTESES DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DECISÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. 1. É nula a decisão que, ao analisar os argumentos da resposta à acusação, limita-se a afirmar genericamente a inexistência das situações previstas no art. 397, do CPP, posto que não atende ao dever de fundamentação determinado pelo art. 93, IX, da Constituição da República. 2. Ordem de habeas corpus concedida.

(TRF-2 - HC: 00022999320164020000 RJ 0002299-93.2016.4.02.0000, Relator: SIMONE SCHREIBER, Data de Julgamento: 18/05/2016, 2ª TURMA ESPECIALIZADA)

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto,
conheço da impetração e concedo a ordem
para
declarar a nulidade da decisão que rejeitou a resposta à acusação, devendo outra ser proferida de forma fundamentada.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 02/12/2021